Tribunal: TJSP
Processo: 1020105-62.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato de venda e compra de veículo automotor. Desnecessidade de reconhecimento de firma e de subscrição por duas testemunhas. Procedência da ação que se impunha. Juros e correção monetária devidos desde o vencimento de cada prestação. Recurso improvido.